Tribunal: TJMT
Processo: 0019119-18.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019119-18.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA - CPF: 036.272.201-37 (APELANTE), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.423.921-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES AMADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

–
INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – 2.
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
3.
PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ACRÉSCIMO DE 1/6 – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA E PRECEDENTES DO STJ – 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RESTRITIVAS DE DIREITO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado.

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Posse de artefato explosivo, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal judicializada quanto à apreensão de uma granada em poder do apelante, tal como ocorreu no caso dos autos
;

3
“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)”
(AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023);

4.
“(...) Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (...)”
(AgRg no AREsp 1292425/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo Henrique Santiago Ferreira
, contra a sentença anexada ao Id. 164623727 - pág. 322/334, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº. 10.826/03, à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
e
11 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas
razões
recursais arguiu a
prescrição da pretensão punitiva
Estatal com base na pena aplicada e,
no mérito
, a
absolvição
por
falta de prova
; mas se vencido na tese absolutória, almejou o
redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(Id. 164623258).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 164623262);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (Id. 167591175):

“SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI 10826/2003. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O DIA EM QUE FOI PUBLICADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 3. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL “MAUS ANTECEDENTES” - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 1º.11.2012, por volta das 19 horas, na Rua X4, nº. 23, QD 4, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT.,
Paulo Henrique Santiago Ferreira
mantinha em sua posse um artefato explosivo (granada), enquanto
Jefferson Ferreira da Silva
tinha em depósito 105 munições de calibre .40 intactas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No decorrer da ação penal,
Jefferson Ferreira da Silva
foi identificado civilmente como sendo, na realidade, a pessoa de
Júlio Cesar Gomes Amado
, contudo, sua punibilidade foi extinta em razão da sua morte (Id. 164623254).

Enquanto isso,
Paulo Henrique Santiago Ferreira
foi

condenado
como autor do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº. 10.826/03, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto e 11 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição,
Paulo
arguiu a prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena aplicada e, no mérito, a absolvição por falta de prova. Mas se vencido na tese absolutória, almejou o redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

I – PRESCRIÇÃO

Registre-se que a razão não assiste ao apelante, pois, compulsando atentamente o feito, não se operou qualquer tipo de prescrição da pretensão de punir Estatal, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
.

Os fatos ocorreram em 1º.11.2012 (Id. 164623726 - pág. 1); a denúncia foi recebida no dia 4.12.2012 (Id. 164623726 - pág. 109/112); enquanto a sentença condenatória foi publicada em 16.3.2020 (Id. 164623727 - pág. 335).

Assim, não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena
in abstracto
cominada
. Tratando-se de Posse de artefato explosivo (art. 16, parágrafo único, III, Lei nº. 10.826/03), a pena máxima cominada é de 6 anos, que, de acordo com o art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos. Todavia, esse lapso temporal não transcorreu da data dos fatos (1º.11.2012) até o recebimento da denúncia (4.12.2012), nem deste até a publicação da sentença condenatória (16.3.2020) ou da indigitada publicação até hoje (art. 117, CP).

Quanto à
prescrição baseada na pena concretamente aplicada
, verifica-se que o apelante foi condenado à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos.

No entanto, diferentemente do alegado pela Defesa, de que transcorreu prazo de 8 anos, 8 meses e 12 dias (Id. 164623258 - pág. 3) entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, na realidade,
transcorreu o período de 7 anos, 3 meses e 12 dias, não alcançando o lapso prescricional de 8 anos exigido pelo indigitado dispositivo legal.

Note-se que, de fato, a prescrição superveniente quase foi alcançada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, contudo, não se operou, faltando aproximadamente nove meses para tanto.

Por fim, consigne-se que não se trata de réu menor de 21 anos de idade à época do crime ou maior de 70 anos na data da sentença, não havendo que se falar em redução dos prazos de prescrição pela metade.

Portanto, não merece provimento o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

II – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 164623726 - Pág. 8/13, 164623726 - Pág. 25/27 e 164623727 - Pág. 217/224), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 164623726 - Pág. 7), Termo de Apreensão (Id. 164623726 - Pág. 48) e laudo pericial (Id. 164623726 - Pág. 116/122), que revelam a apreensão de uma granada IMBEL tipo estilhaço em posse do apelante e 105
munições de calibre .40 intactas
em posse do corréu. Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Posse de artefato explosivo (art. 16, parágrafo único, III, Lei nº. 10.826/03), como consta da inicial acusatória.

A testemunha, policial militar,
Jordan Espíndola dos Santos
, afirmou perante a autoridade judiciária, que horas antes da prisão em flagrante dos réus, receberam a informação de que três ou quatro indivíduos em um veículo Gol estariam tentando furtar uma residência. Naquela ocasião, lograram êxito em abordá-los, eles foram conduzidos até o CISC e liberados. Mais tarde, obtiveram a informação acerca de uma residência que era utilizada para guardar objetos de furto e que, nela, estava o veículo Gol com a mesma placa. Diante disso, realizaram a vigilância do local com o pessoal da inteligência e, durante a operação, encontraram a granada, que, de acordo com os policiais que realizaram a abordagem, estava no bolso do apelante.

Por sua vez, a testemunha
Eloi Adriano Alfonso Morais
, policial militar, afirmou na fase policial terem obtido a informação acerca de alguns indivíduos que foram detidos e liberados naquele dia. Solicitado o acompanhamento daquela guarnição no local em que residia o apelante, encontraram ele e outros em frente ao imóvel; lhes deram ordem de parada, mas os indivíduos correram, sendo que um deles (
Thiago
) dispensou substância entorpecente ao chão. Realizada a abordagem, fora encontrada um granada com o apelante. Em Juízo, a referida testemunha confirmou suas palavras extrajudiciais, afirmando que o artefato explosivo foi encontrado no bolso do apelante.

No mesmo sentido, são as declarações judicializadas do policial militar
Adir Modesto da Silva
, que narrou terem obtido a informação de que naquele endereço (residência do apelante) haviam suspeitos de um crime de furto, e que o imóvel era utilizado para depósito de material roubado. No local, ao avistarem a viatura policial, os suspeitos correram para o interior da residência, sendo abordados logo em seguida. Não foi quem localizou o artefato explosivo, contudo, seus colegas policiais relataram que a granada estava em poder do apelante e ele assumiu a propriedade do artefato, dizendo que o trouxe de outro Estado onde morava.

Também na fase judicial, o policial militar
Celino Francisco de Paula Junior
relatou que avistaram os suspeitos do lado de fora da residência e estes, ao perceberem a presença dos policias, entraram no imóvel. Depois disso, presenciou seus colegas realizando a revista pessoal dos indivíduos, sendo encontrada uma granada com o apelante.

O apelante, por outro lado, afirmou em ambas as fases da persecução penal que foi abordado em frente à sua residência, foram para o CISC, sendo liberados em seguida. Mais tarde, quando estava chegando no endereço em que ocorrera a abordagem policial (que não era sua residência, mas uma casa alugada para realização de festas), também chegaram os policiais e eles lhes abordaram ainda fora da residência e, depois, entraram no imóvel e “apareceram” com munições e a granada. Entretanto, não havia granada em seu bolso, sendo que os policiais “apareceram” com as munições, atribuindo-lhes a propriedade desses objetos ilícitos. Em seguida, lhes agrediram e torturaram severamente, inclusive com choque elétrico em vários lugares do corpo, lhe sufocaram com sacola plástica e chegou a desmaiar.

No entanto, apesar da insistência do apelante em afirmar que os policiais “apareceram” com a granada e munições lhes atribuindo injustamente a propriedade desses artefatos bélicos, inexistem indícios de que os quatro agentes da Lei que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Quanto às alegações de tortura sofrida pelo apelante e outros durante a operação policial, verifica-se que os quatro indivíduos abordados resistiram à detenção, sendo devidamente consignado nos respectivos Autos de Resistência, que
“0 preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas”
(Ids. 164623726 - Pág. 34/37). Aliás, registrou-se no Boletim de Ocorrência nº. 2012.436033, que foi dado voz de prisão aos suspeitos, sendo utilizadas técnicas de abordagem e condução ao solo para serem algemados, em razão do número de suspeitos e receio de eminente tentativa de fuga,
“(...) porém os suspeitos debateram-se no chão, causando alguns pequenos arranhões em suas faces (...)”
(Id. 164623726 - Pág. 43).

Portanto, observando-se as imagens fotográficas do apelante colacionadas ao feito, que teriam sido capturadas no dia da sua prisão, verifica-se a existência de algumas vermelhidões, escoriações ou arranhões pelo seu corpo, lesões que correspondem aos relatos dos policiais militares de que usaram de força moderada para conter o réu durante sua detenção, já que ele resistiu à prisão, não se podendo afirmar que foram ocasionadas em virtude de severa tortura.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

III – PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, na fração de 1/6 (ou seja, em 6 meses acima do mínimo legal), entendo ser proporcional e adequado ao caso, em especial porque o magistrado fez uso da sua discricionariedade motivada, observando-se, ainda, o entendimento da Corte Superior.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...)” (AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

IV - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Não merece acolhimento o pedido da defesa para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, o que demonstra que a medida não seria suficiente (art. 44, III, do CP). A propósito, foi por esse motivo que o juízo
a quo
deixou de conceder o benefício em questão.

É o que dispõe o art. 44, III, do CP,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp 1058790/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (...)” (AgRg no AREsp 1292425/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

“(...) A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta “a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal” (STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).” (N.U 0001272-08.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Diante de tais considerações,
afastada a preliminar
de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023